Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO CIRÚRGICO EM URETROPLASTIA HETEROGENEA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A UM ANO. REMARCAÇÕES SUCESSIVAS. OMISSÃO VERIFICADA. URGÊNCIA DEMONSTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de agravo interno e agravo de instrumento interpostos por SERGIO LUIS SOUSA PENHA, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem e em sede recursal. Em síntese, postula o agravante o fornecimento de cirurgia em Uretroplastia Heterogênea.

2. Recursos próprios, tempestivos e dispensados de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 36843606). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 36966813). Recursos julgados em conjunto, diante do propósito único.

3. Para concessão de tutela de urgência se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

4. No caso, o autor foi inserido no sistema de regulação em 07/04/2021, com classificação de risco vermelho, e por ausência de centro cirúrgico, teve o procedimento remarcado por duas vezes. A espera pelo procedimento cirúrgico já se aproxima de um ano e meio, o que ultrapassa em muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco de dano.

5. Ademais, o artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.

6. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

7. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia com grave risco e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser deferida a antecipação da tutela, a fim de que se conceda o tratamento da doença. Precedente: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021.

8. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS. Decisões reformadas para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, o TRATAMENTO CIRÚRGICO EM URETROPLASTIA HETEROGENEA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.